Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-85.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-85.2018.8.14.0006

APELANTE: EDIMILSON PEREIRA SOEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE.
Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os réus, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

3. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, IV DO CPP. SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU. INDENIZAÇÃO MANTIDA. A defesa não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações. Ademais, o patamar aplicado de se mostra proporcional, viável e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou Edimilson Pereira Soeiro, a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal Brasileiro (ameaça) c/c art. 7º, Inciso II da Lei Maria da Penha (violência doméstica).

Narra a exordial acusatória que a vítima Franciele Silva de Melo e o apelante conviveram por cerca de cinco anos e que no dia dos fatos, 25/06/2017 já estavam separados a um ano. Nessa data, a ofendida

estava em companhia da sua cunhada e de seu atual companheiro, quando foi abordada pelo réu, que proferiu insultos contra os casal mostrando a ofendida um terçado, de forma incutir-lhe temor de ser agredida com aquela arma branca.

A denúncia foi devidamente recebida em 27/11/2018 (ID 10694743 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso pleiteando o afastamento da Sumula 231 do STJ, para que seja fixada a pena-base abaixo do mínimo legal. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução do valor da indenização ou a redução valor fixado em sentença (ID 10694822).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 10694827).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se, conforme parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 12620602).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

1. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL:

A defesa do apelante, objetiva através do presente recurso o afastamento da Sumula 231 do STJ, requerendo que a pena-base seja reduzida abaixo do mínimo com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em favor do mesmo.

Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os réus, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada
, como bem delineado no parecer ministerial (ID
12620602 – pag. 3)
,
verbis
:

“No que se refere ao direito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a mesma incide quando o agente confessa a autoria delitiva, isto é, declarar a responsabilidade ao crime que lhe fora imputado. Desta sorte, constata-se que, o apelante confessou, de modo espontâneo, que foi o autor do delito, o que fora devidamente observado na sentença. Com efeito, observou-se na decisão objurgada que a pena base foi aferida com base no regramento das circunstâncias judiciais, que foram consideradas neutras, que, por consequência, levou o juízo a fixar a pena base no patamar mínimo de 01 (mês) de detenção. Todavia, inobstante o réu ter confessado a prática do ilícito penal, tal atenuante, por força de entendimento sumular, não poderiam alterar a pena manejada, uma vez que a mesma ficaria abaixo do mínimo legal, vedado segundo o que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

231/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

[...] 2.

No

que

tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal,

verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não

foi

aplicada,

tendo

em

vista

que a pena base foi fixada no mínimo

legal,

qual

seja,

6

(seis)

anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 1211883 / GO –
Rel.
Rogerio Schietti – 6ª Turma – J. 26/11/19;

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

DOSIMETRIA.

SEGUNDA FASE.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM

A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.

AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. – 6ª Turma – J. 05/11/2019.

2. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO:

A defesa objetiva, ainda, a exclusão e/ou redução do pagamento referente a indenização por danos morais a serem pagos em favor da vítima, o qual foi arbitrado no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

De início aponto, que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 02/03/2018, julgou o Tema 983,
fixando entendimento de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima,
não dependendo de prova do prejuízo ou algum abalo psicológico por parte da vítima,
uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Compulsando os autos verifico que o Órgão Ministerial requereu na apresentação da denúncia (ID 10694740 - Pág. 4), a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos causados à vítima pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP.

Na sentença, o MM. Magistrado, asseverou (ID 9419783
): “Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual valor será revertido em favor da vítima.”

Assim, correta a aplicação da indenização, pois conforme bem delineado na sentença, nos casos de crime de violência contra mulher ocorridos no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, quando há pedido expresso da acusação, o que ocorreu no caso dos autos.

No que concerne ao pedido de redução da indenização, a defesa não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações.

Sabe-se que a estipulação do valor a ser pago, a título de danos morais, deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, além da necessidade de compensação dos danos sofridos.

Ademais, o patamar aplicado se mostra proporcional, viável e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução,
mostrando-se apropriado nas circunstâncias dos autos, e a extensão do dano experimentado pela vítima, a fixação do valor estipulado na sentença, para reparação a título de danos morais.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições da sentença.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/03/2023